Tribunal: TJPA
Processo: 0025545-13.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABIMENTO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDEADE SUFICIENTEMENTE COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática do delito em comento, maxime quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação do delito perpetrado, como verificado no caso em apreço. Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor da infração penal que lhe foi imputada pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou de morte a vítima, sua ex-companheira, Berenice dos Santos Costa, com a seguinte mensagem: ?TU NÃO VAI VOLTAR COMIGO SUA VAGABUNDA, SAFADA, BANDIDA? SE TU NÃO FICAR COMIGO, NÃO FICAS COM MAIS NINGUÉM, EU VOU TE MATAR?, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante o crime pelo qual fora condenado.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0025545-13.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA DE ORIGEM: Belém/PA (3ª Vara de Viol. Dom/Familiar)
APELANTE: Raimundo Daniel Max Assunção Jardim
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Francisco Robério Cavalcante Pinheiro
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABIMENTO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDEADE SUFICIENTEMENTE COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1. Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática do delito em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação do delito perpetrado, como verificado no caso em apreço. Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor da infração penal que lhe foi imputada pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou de morte a vítima, sua ex-companheira, Berenice dos Santos Costa, com a seguinte mensagem:
¿TU NÃO VAI VOLTAR COMIGO SUA VAGABUNDA, SAFADA, BANDIDA? SE TU NÃO FICAR COMIGO, NÃO FICAS COM MAIS NINGUÉM, EU VOU TE MATAR¿
, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante o crime pelo qual fora condenado.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso, e nego-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 10 a 17 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Raimundo Daniel Max Assunção Jardim,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Otávio dos Santos Albuquerque, Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, por ter sido incursionado nas sanções punitivas do art. 147,
caput
, do CPB.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 17/04/2016, por volta das 05h15min, na Passagem São Sebastião entre Santo maro e Santa Terezinha, nº 04, a vítima Sra. Berenice dos Santos Costa foi ameaçada pelo ex-companheiro, ora acusado, com quem conviveu maritalmente por 05 (cinco) anos e que não possui filhos dessa relação.

Que a vítima informou em seu depoimento, perante autoridade policial, que a relação do casal sempre foi conturbada, devido ao acusado ser usuário de drogas, tendo assim já sofrido violências físicas e que já teria registrado várias ocorrências contra ele. Que após denunciar o acusado por agressão física, na ocasião solicitou medidas protetivas contra o ex-companheiro e foi encaminhada para fazer o exame de corpo de delito.

Prossegue a exordial do
Parquet
aduzindo, que a ofendida afirma que apesar das medidas protetivas, o denunciado insistia em viver na residência com ela, mesmo separados de corpos, relatando que durante esse período vivia coagida e ameaçada constantemente e que o mesmo lhe furtava dinheiro e objetos de sua casa para comprar e/ou trocar por drogas.

Que após a visita do Oficial de Justiça, Raimundo foi obrigado a sair de seu convívio em virtude de ser informado das Medidas Protetivas, mas mesmo assim o acusado vem lhe perturbando a tranquilidade com ameaças de morte, devido a vítima não o aceitar de volta.

Segundo ainda a inicial do Órgão Ministerial, no dia e horário supratranscrito, o denunciado foi até a casa da ofendida visivelmente alcoolizado e com sinais aparentes de estar sob efeito de entorpecentes, e no local promoveu um escândalo; porém, como não conseguiu entrar na residência, passou a atirar pedras quebrando a janela de sua casa e, em seguida, a ameaçou de morte com as seguintes textuais: ¿TU NÃO VAI VOLTAR COMIGO SUA VAGABUNDA, SAFADA, BANDIDA? SE TU NÃO FICAR COMIGO, NÃO FICAS COM MAIS NINGUÉM, EU VOU TE MATAR¿.

Por fim, assevera a peça acusatória que os indícios de autoria e materialidade do crime em comento restaram-se cristalizados nos autos, especialmente, pelos relatos da vítima.

Em razões recursais
, às

fls. 39/41, pugna a defesa, em tese única, pela absolvição, ante a insuficiência probatória.

Em contrarrazões
, às fls. 45/47, a RMP de 1º Grau, Dra. Angela Maria Balieiro Queiroz, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto pelo apelante, devendo a sentença hostilizada ser confirmada em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Adélio Mendes dos Santos, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
da presente apelação.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Aduz a defesa, em tese única, que a absolvição do réu se impõe, ante a fragilidade probatória trazida aos autos, haja vista a inadmissibilidade de sua condenação com base, exclusivamente, em depoimento da vítima.

Em análise dos autos, observa-se que não assiste razão à defesa.

Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática do delito em comento,
maxime
quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação do delito perpetrado, como verificado no caso em apreço.

Ademais, todos esses elementos probantes, colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, consoante se verifica pelo depoimento da vítima, à fl. 37, na sentença
a quo
, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor da infração penal que lhe foi imputada pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou de morte a vítima, sua ex-companheira, Berenice dos Santos Costa, com a seguinte mensagem:
¿TU NÃO VAI VOLTAR COMIGO SUA VAGABUNDA, SAFADA, BANDIDA? SE TU NÃO FICAR COMIGO, NÃO FICAS COM MAIS NINGUÉM, EU VOU TE MATAR¿
, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante o crime pelo qual fora condenado.

Em realidade, nos crimes contra a liberdade pessoal, como o verificado no caso sob exame, normalmente ocorridos às escondidas, em termos de prova convincente, a palavra da vítima, como não poderia deixar de ser, prepondera sobre a do indiciado, especialmente quando este nada trouxe em sua defesa, já que permaneceu em silencio perante o Juízo, enquanto não se vislumbra na ofendida desvio de personalidade, pois não acusaria um inocente da prática de um crime que não cometera, diferentemente de quem está sendo acusado que, em geral, não assume as reponsabilidades de seus atos.

Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO.
CRIME
DE
AMEAÇA
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO, III, IV e VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das ameaças sofridas pela vítima no âmbito familiar. Ao contrário do que alega a defesa, a vítima é firme, em seu depoimento, ao relatar ter sido ameaçada pelo apelante, sendo que tal relato, como sabido, apresenta-se como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a alegação de insuficiência de provas por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
Acórdão: 199.827 - Rel. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato. DJ 15/01/2019 - Data de Publicação: 18/01/2019
)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
. ART. 147, DO CP. ATIPICIDADE. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS. PREPONDERÂNCIA DA
PALAVRA
DA VÍTIMA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. IMPOSSIBILIDADE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Uma vez comprovado que as ameaças proferidas pelo agente foram reais e graves o suficiente para incutir fundado temor na vítima, evidenciado está o necessário dolo da conduta; 2. No
crime

de
ameaça
e perturbação da tranquilidade praticado no contexto da lei Maria da Penha, a
palavra

da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas aos autos, como é o caso da hipótese em comento, em que a vítima, em seu depoimento perante a autoridade judicial, expôs os fatos em conformidade com as demais provas e depoimentos prestados em juízo; 3. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher; 4. Recurso conhecido e improvido. Unanimidade
. (
Acórdão:
209.259. Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR.
Data de Julgamento:
31/10/2019.
Data de Publicação:
05/11/2019)
Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL
RELEVÂNCIA
À
PALAVRA
DA
VÍTIMA
COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. (...). 3. A
palavra
da
vítima
tem especial
relevância
para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar. 4. (...).. 5. Agravo regimental improvido.
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 423707 RJ 2013/0367770-5 (STJ)

Data de publicação: 21/10/2014.
Grifo original
Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
RELEVÂNCIA
DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. Nos crimes de violência doméstica, em que, geralmente, não há testemunhas, a
palavra
da
vítima
assume especial
relevância
. Neste caso, ainda, o relato da ofendida mostrou-se firme e coerente, amparado pelas demais provas, suficiente para o édito condenatório. (...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70058026816, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 29/05/2014.
TJ-RS - Apelação Crime ACR 70058026816 RS (TJ-RS)
.
Data de publicação: 26/06/2014.
Grifo original

Assim sendo, diante de tudo que foi produzido até aqui, não há como deixar de reconhecer a existência do crime de ameaça e que a autoria recaia sobre o apelante, sendo o bastante para formar um conjunto probatório que, indubitavelmente, autoriza o decreto condenatório no caso em apreço, daí não há o que falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença condenatória, em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 17 de agosto de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora